Tribunal: STF
Processo: HC 255833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Não se vislumbra desídia judicial na condução do processo a ensejar excesso de prazo. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, após cinco anos de encarceramento e um ano e meio de interposição de apelação.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado o excesso de prazo da prisão preventiva.



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de excesso de prazo decorre das peculiaridades do caso concreto, a regularidade da tramitação processual e a ausência de desídia judicial.



IV. Dispositivo e tese



4. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 243.565 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024; STF, RHC 240.832 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.10.2024.